Tribunal: TJES
Processo: 5009162-66.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009162-66.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE CARNEIRO DIAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5009162-66.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE CARNEIRO DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: RAQUEL CURTY DA SILVA - ES34895-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANDRE CARNEIRO DIAS
, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE – VARA ÚNICA.

Segundo a inicial, o paciente teve sua liberdade cerceada em 22 de agosto de 2022, por supostamente ter praticado o delito de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, do Código Penal, e fora designada Audiência de Custódia para o dia 25 de agosto de 2022, às 09h30min, no Fórum da Comarca de Venda Nova do Imigrante - ES.

Alega a defesa que o custodiado ANDRE CARNEIRO DIAS não foi conduzido pela SEJUS na data e horário designados para a Audiência, sob o argumento de indisponibilidade de escolta.

Sustenta, ainda, que a Unidade Prisional em que o paciente encontra-se recolhido possui local disponível para realização da Audiência de Custódia, por meio de vídeo conferência, garantindo assim o direito do custodiado de ser ouvido em até 24 horas após a prisão.

Requer, assim, a concessão da ordem de
Habeas Corpus
para que seja concedido ao réu o benefício de responder em liberdade, tendo em vista que o paciente possui residência fixa, não tem antecedentes criminais, possui trabalho lícito e compromete-se a comparecer em todos os atos processuais. Pugna, também, a defesa, pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Noutro lado, em sede de informações, a apontada autoridade coatora esclareceu (ID nº 3526919):

“[...] O paciente foi denunciado nos autos de nº 0000588-89.2022.8.08.0049 e sua prisão preventiva decretada nos autos 0000532-56.2022.8.08.0049 pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tendo sido apurado até o presente momento que o paciente teria chamado a vítima para brincar com os filhos dele, porém, na ocasião, a teria chamado para um beco ao lado da casa e lá praticado atos libidinosos, bem como tirado as roupas dela e mantido relação sexual.

Consta ainda que, em data não informada, o paciente novamente obrigou a vítima a manter relações sexuais, privando-a de sua liberdade e dizendo que somente sairia do local quando ela praticasse tudo que ele mandasse.

O laudo de exame de conjunção carnal, realizado em 19 de janeiro deste ano, afirma que a vítima não é mais virgem, porém sem vestígios de desvirginamento recente.

Impede destacar que a denúncia foi recebeida em 01 de setembro do corrente ano, tendo o réu sido citado pessoalmente onde se encontra custodiado, porém ainda não apresentou resposta acusação. [...].”

Pois bem.

Extrai-se da inicial que o paciente fora preso em 22.08.2022 em razão de decretação da prisão preventiva nos autos de nº 0000532-56.2022.8.08.0049 que apuram suposta prática do delito de estupro de vulnerável. Esclarece a defesa que fora designada audiência de custódia para o dia 25.08.2022, às 09h30min, no Fórum da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, contudo, o paciente não foi conduzido pela SEJUS ante indisponibilidade de escolta.

A Defesa pleiteia o reconhecimento da manifesta ilegalidade já que o paciente não foi ouvido em audiência de custódia, além de reforçar que a Unidade Prisional em que o paciente está custodiado possui sala destinada a realização de audiência on-line.

Em análise ao sítio eletrônico do INFOPEN-ES, bem como das informações prestadas pela dita autoridade coatora, pude verificar que a prisão preventiva do paciente fora decretada mediante expedição de Mandado de Prisão. De toda forma, não é aplicável ao caso concreto o entendimento disposto no artigo 310, do Código de Processo Penal, haja vista que
a prisão do custodiado não se deu por flagrante delito, mas sim por decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade judiciária competente.

Embora não desconhecer entendimentos contrários, sigo a inteligência do e. Superior Tribunal de Justiça, que em recente decisão logrou êxito em entender que não há que se falar em necessidade de audiência de custódia quando não houver prisão em flagrante, vez que é a única hipótese prevista por lei conforme intelecção do artigo 310, CPP,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.

1. [...]

2. A audiência de custódia só deve ser realizada para presos em flagrante, tratando-se de única hipótese prevista.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC n. 140.995/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) (grifo nosso).

Portanto, como o paciente não foi preso em flagrante delito, mas sim por Mandado de Prisão expedido por autoridade competente nos autos de nº 0000532-56.2022.8.08.0049, não há necessidade de ocorrência de Audiência de Custódia.

Ademais, não verifico nos autos nenhum outro documento juntado que corrobore e/ou comprove o alegado pela defesa, haja vista que o presente remédio veio instruído somente com a procuração em anexo.

Em relação a insurgência quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, não se mostra cabível no presente remédio heroico, uma vez que não há ameaça ao direito de locomoção do paciente.

Com efeito, conforme restou decidido o Superior Tribunal de Justiça, "
não merece prosperar o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, pois a via eleita é inadequada para tratar de elementos de natureza patrimonial que em nada se relacionam com a liberdade de locomoção do paciente
" (HC n. 429.03/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 6/8/2018).

No mesmo sentido,
“
o art. 7º da Lei 11.636/2007, contudo, dispõe que não são devidas custas nos processos
de habeas
data,
habeas corpus
e recursos em
habeas corpus,
e
nos demais processos criminais
, salvo a ação penal privada.
(AgRg no AREsp n. 1.550.208/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 12/12/2019”.”
(grifei).

Presseguindo, urge consignar que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, como é o presente caso. Nesse sentido:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Também a douta Procuradoria de Justiça, pelas palavras da Dra. Edwiges Dias (ID nº 3785784), posiciona-se pela denegação da ordem:

“[...] Quadra registrar ainda que a jurisprudência pátria firmou posicionamento no sentido de que o fato de ser o agente trabalhador, primário e possuir bons antecedentes não obsta, por si só, a custódia cautelar quando demonstrada a necessidade de sua manutenção nos termos da lei.[...]”

Por fim, mister ressaltar que a gravidade concreta do ilícito em contento (estupro de vulnerável) impõe trazer à baila o princípio da confiança no juízo natural. Este, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime no local de sua ocorrência, inegavelmente dispõe de melhores condições para avaliar a conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício:

[...]
Como é cedido, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao principio da confiança no juiz de 1
0
grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar
. 3. Quanto à alegação de violação do principio da presunção de inocência, tal princípio não proíbe a prisão cautelar, mas sim a antecipação dos efeitos de eventual sentença penal condenatória, como a suspensão dos direitos políticos, o que não se afigura no presente caso. 4. Quanto ao alegado excesso de prazo para a conclusão da persecução penal, observa-se que o processo tramita de forma célere, pois se encontra no fim de sua instrução criminal, possuindo apenas quatro meses de ajuizamento da exordial acusatória. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 00251996420198080000; 2ª C.Cr.; ReI. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 27/11/2019; DJES 02/12/2019) (nosso grifo).

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ART.

217-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE NA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE MANDADO DE PRISÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES.
ORDEM DENEGADA.

1. A prisão do custodiado não se deu por flagrante delito, mas sim por decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade judiciária competente.

Não há que se falar em necessidade de audiência de custódia quando não houver prisão em flagrante, vez que é a única hipótese prevista por lei conforme intelecção do artigo 310, CPP. Precedentes.

2. Com efeito, conforme restou decidido o Superior Tribunal de Justiça, "
não merece prosperar o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, pois a via eleita é inadequada para tratar de elementos de natureza patrimonial que em nada se relacionam com a liberdade de locomoção do paciente
" (HC n. 429.03/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 6/8/2018). No mesmo sentido,
“
o art. 7º da Lei 11.636/2007, contudo, dispõe que não são devidas custas nos processos
de habeas
data,
habeas corpus
e recursos em
habeas corpus,
e
nos demais processos criminais
, salvo a ação penal privada.
(AgRg no AREsp n. 1.550.208/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 12/12/2019”.

3.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...) (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

4. Como é cedido, ante a gravidade concreta do ilícito, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juízo de primeiro grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. Precedentes TJES.

5.

Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS Nº 5009162-66.2022.8.08.0000, em que são partes as apontadas acima. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.